Tribunal: TJSP
Processo: 2157906-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000817457
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157906-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes NASA
LABORATÓRIO BIO CLÍNICO LTDA., JOAO AGOSTINHO MANNA e EDUARDO
MANNA FILHO, é agravado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAMON
MATEO JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
MENDES PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157906-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22342 – MCC - 2/6
Voto no 22342
Agravo de instrumento no 2157906-24.2020.26.0000
Embargante: Nasa Laboratório Bio Clínico Ltda. - em recuperação judicial e outros
Embargada: Itaú Unibanco S.A.
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 15a Câmara de Direito Privado
TUTELA ANTECIPADA - Insurgência do credor contra decisão
que indeferiu o pedido de tutela antecipada ante a necessidade da
instauração do contraditório - Mero ajuizamento de ação
revisional, com a alegação da abusividade das cláusulas
contratadas, não importa no reconhecimento do direito do
contratante à antecipação da tutela - Decisão mantida - Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra r. decisão de fls. 287 da
origem, que dentre outros comandos indeferiu o pedido de tutela de urgência ante a
necessidade da regular instauração do contraditório, pois os fatos alegados pelas partes
devem ser objeto de amplo debate, com produção de provas, para a solução correta da
questão posta em juízo. Ademais, a mera possibilidade da revisão contratual não permite a
concessão da tutela, principalmente quanto esta tem o caráter definitivo de alterar as
cláusulas contratuais.
Aduzem os agravantes que firmaram cinco cédulas de crédito bancário -
confissão de dívida parcelado - PJ (fls. 94/123 - do agravo), totalizando o valor de R$
850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil reais), em 03.08.2016 e 04.08.2016, onde figuram
como avalistas e devedores solidários João Agostinho Manna e Eduardo Manna Filho, os
quais deveram em garantia em alienação fiduciária 05 (cinco) imóveis consistentes nas
matrículas no 72.883, 72.884, 72.885, 72.886 e 72.887 todas do 2o Cartório de Registro de
Imóveis de Mogi das Cruzes/SP, cujos instrumentos particulares se encontram registrados
nas respectivas matrículas, referidos imóveis pertencem a Eduardo Manna Filho e s/m
Jacira Terezinha Vieira Ribeiro Manna (fls. 124/154 - do recurso). Todavia, houve
irregularidades cometidas pelo banco agravado, requerendo os agravantes se reconheça a
nulidade da notificação e intimação dos devedores avalistas e proprietários dos bens
ofertados em garantia, os quais não foram pessoalmente intimados para purgação da mora,
nos termos do artigo 26, §3o, da Lei 9.514/1997, sob pena da consolidação da propriedade
dos imóveis em nome do credor, bem como que tais bens são essenciais à recuperação
judicial da empresa executada, cujo pedido foi deferido em 28.03.2019 (fls. 83/93 do
instrumento); o sistema de amortização aplicado pela instituição financeira está incorreto
se encontrando o principal e juros em parcelas diferentes ou periodicidade não uniforme,
impondo aplicação de juros calculados equivocadamente sobre o valor da amortização ao
invés do saldo devedor, sendo o prazo contado desde a data da liberação do valor
confessado até a data do vencimento da respectiva parcela e descontos realizados após a
distribuição da recuperação judicial. Nenhum representante legal da agravante recebeu ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157906-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22342 – MCC - 3/6
assinou qualquer notificação, sendo imperiosa sua intimação pessoal, nos termos do artigo
26, parágrafo 3o, da Lei 9.514/97, esta foi realizada na pessoa de terceiro estranho
(funcionário), na sede do agravante Nasa, situado na Praça Pádua Dias, 335, Mogi das
Cruzes, em dissonância com a Lei no 9.514/97. No tocante aos imóveis os quais pretende a
consolidação da propriedade, consistem estes nas unidades autônomas que compõem o
conjunto comercial ns. 91 a 95 do Edifício Metropolitan, situado na rua Santana, no 335,
Vila Santista, Mogi das Cruzes/SP e são essenciais à recuperação judicial porque o imóvel
onde se encontra sediada a empresa atualmente, rua Santana 371, é alugado, e se encontra
em fase de despejo (fls. 165/174 - instrumento), e, portanto, a agravante migrará esta
unidade empresarial para as unidades autônomas objeto da garantia. Assim, eventual
consolidação da propriedade em nome do agravado comprometerá o prosseguimento de
suas atividades e, consequentemente o cumprimento de seus compromissos, o que poderá
acarretar a quebra da sociedade empresária, havendo que se atentar para a preservação da
empresa. Cuidam-se de bens essenciais e se deve observância ao artigo 47 da Lei no
11.101/2005. Ademais, toda e qualquer decisão quanto aos bens essenciais à empresa cabe
ao juízo recuperacional. Qualquer ato de constrição contra o patrimônio da recuperanda
independe do prazo de suspensão das ações e execuções previsto no parágrafo 4o do artigo
6o, da Lei 11.101/2005. Comprovada a essencialidade dos bens dados em alienação
fiduciária, o crédito garantido deve, obrigatoriamente se submeter ao juízo recuperacional.
Pleiteiam seja mantida incólume a propriedade e a posse dos imóveis em favor dos
agravantes, ante a sua essencialidade, em razão da preservação da empresa, pugnam se
atribua efeito suspensivo ao recurso, ante a presença de lesão grave ou de difícil reparação
e relevante fundamento e se considerando ainda que vinha pagando valor a maior que o
devido, diante a irregular metodologia utilizada pelo agravante o que onerou
demasiadamente o contrato, objetivando um lucro patrimonial exagerado, de modo que o
fumus boni iuris resta demonstrado. O periculum in mora reside no risco de lesão grave e
de difícil reparação caso seja realizada a consolidação da propriedade e retomados os
imóveis. Por fim, requerem os recorrentes o provimento do agravo de instrumento para que
sejam mantidas a posse e a propriedade dos imóveis em seu favor, em razão de sua
essencialidade às atividades empresariais, sob pena de prejudicar a recuperação judicial.
Indeferido o efeito suspensivo postulado.
Dispensada a contraminuta em atenção ao princípio da celeridade e
economia processual.
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato c.c. nulidade de ato jurídico e
consolidação de propriedade e pedido de tutela antecipada promovida pelos recorrentes
contra a instituição financeira agravada, onde visa, ante a ausência de sua intimação para a
purga da mora, a suspensão da consolidação da propriedade dos imóveis em nome da
instituição credora, bem como declaração de ilegalidade na cédula de crédito bancário
firmada e que se encontra “sub judice”.
O Juízo de primeiro grau apreciou integralmente o pedido inicial,
determinou sua emenda para regularizar o polo ativo da demanda (fls. 243) e entendeu por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157906-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22342 – MCC - 4/6
bem indeferir o pedido de tutela antecipada pois se deveria oportunizar o contraditório, e
ademais, a tutela antecipada pretendida teria o caráter definitivo de alterar as cláusulas
contratuais sem o exercício da ampla defesa (fls. 287 - origem).
Para deferimento da tutela provisória buscada pelos agravantes, faz-se
necessário a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme se preconiza da leitura do
artigo 300 do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese vertente.
Não se observa, em cognição perfunctória, a presença dos requisitos legais
autorizadores da tutela antecipada, não se vislumbrando nos argumentos trazidos os
prejuízos argumentados na petição inicial.
Não obstante, respeitado o inconformismo dos recorrentes, em princípio,
nada há a alterar a respeito, pois a simples propositura da ação de revisão de contrato não
inibe a caracterização da mora (Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça),
da mesma forma que a propositura de qualquer ação não importa no reconhecimento do
direito de quem contrata à obtenção da tutela provisória.
Neste sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Processual civil. Agravo em recurso especial. Revisional. Antecipação de
tutela. Depósito do valor incontroverso. Precedentes. Requisitos da medida de urgência.
Súmula 7 do STJ. 1. O simples ajuizamento de ação revisional, com a alegação da
abusividade das cláusulas contratadas, não importa no reconhecimento do direito do
contratante à antecipação da tutela, sendo necessário o preenchimento dos requisitos do art.
273 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2. "A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial" (Verbete no 7/STJ). 3. Agravo regimental a que se nega
provimento”. (AgRg no AREsp 537.380/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em 07/10/2014, DJe 20/10/2014).
No mesmo sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante:
Agravo de Instrumento. Ação Revisional c/c pedido de antecipação dos
efeitos da tutela. Decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita, determinando o
recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial, bem
como indeferiu a antecipação de tutela pretendida. Inconformismo. Peculiaridades do caso
que elidem a presunção formada com a declaração de pobreza. Indícios de que o agravante
possui condições de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais. Tutela
antecipada pleiteada para que o nome do agravante não seja negativado nem seja privado
da posse do bem. A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a
caracterização da mora de quem autor da mesma forma que a propositura de qualquer ação
não importa no reconhecimento do direito do contratante à antecipação da tutela
provisória. Súmula no 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão mantida.
Recurso não provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2057476-64.2020.8.26.0000; Relator
(a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro:
10/06/2020);
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Oposição contra decisão que indeferiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157906-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22342 – MCC - 5/6
o efeito ativo - Análise prejudicada, diante do julgamento do mérito do Agravo de
Instrumento. AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL - Irresignação contra decisão que
indeferiu tutela de urgência - Autora agravante pretende que seja tornada sem efeito a
consolidação da propriedade hipotecária decorrente do contrato objeto dos autos, sob a
argumentação de que a instituição financeira ré aplicou taxa de juros incorreta - Própria
autora que confessa a inadimplência - Revisional ajuizada após o inadimplemento do
contrato - Ausência dos requisitos autorizadores à concessão da tutela, notadamente a
probabilidade do direito - Decisão mantida - Recurso não provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2246477-05.2019.8.26.0000; Relator (a): Denise Andréa Martins Retamero;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 9a. Vara Cível; Data do
Julgamento: 26/05/2020; Data de Registro: 26/05/2020)
Desta forma, não se constata a existência de prova inequívoca que convença
da verossimilhança das alegações de abusividades no contrato entabulado entre as partes.
Não apresentaram os recorrentes o valor incontroverso, não garantiram no
processo ou purgaram a mora, sequer pelo valor que entendem devidos.
Os bens imóveis pertencem ao devedor solidário Eduardo Manna Filho e a
sua mulher Jacira Terezinha Vieira Ribeiro Manna, os quais ofertaram os referidos bens
em alienação fiduciária ao Banco Itaú S.A, em garantia da dívida constituída por Nasa
Laboratório Bio Clínico Ltda, consoante R/5 das matrículas ns.72.883, 72884, 72885,
72886 e 72887 (fls. 89/118 - origem), não se beneficiando, portanto, da recuperação
judicial.
Ademais, ainda de se consignar que, a mera intenção de mudança não
caracteriza bens dos sócios como essenciais à atividade da empresa e nem transfere a sua
propriedade à pessoa jurídica.
Assim, era caso mesmo de decisão após a instauração do contraditório para
cotejo das alegações e provas que o agravado trouxer com as alegações dos autores para
que, somente depois, se possa apreciar o pedido de tutela de urgência com segurança,
dentro do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Ademais, até que eventualmente se revise o contrato, suas cláusulas
remanescem incólumes, para segurança dos negócios jurídicos, devendo ser observado, até
segunda ordem, o princípio pacta sunt servanda.
Pelas mesmas razões, não há como acolher o pedido para que o agravado se
abstenha de promover medidas necessárias em busca de seu direito, uma vez que não se
pode ferir ou restringir o direito de ação.
Havendo o inadimplemento, como afirmado pelos recorrentes, não se pode
impedir o credor de tomar medidas para consolidação da propriedade dos bens em seu
nome.
Diante do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
MENDES PEREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2157906-24.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 22342 – MCC - 6/6
Relator